Tribunal: TCU
Processo: 004.871/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em decorrência da impugnação de despesas de contrato que teve por objeto Desenvolvimento Institucional de Implantação e instalação dos Laboratórios que comporão o Instituto UFPB de Desenvolvimento da Paraíba - IDEP/UFPB", bem como de convênio que tinha por objeto a implantação de projeto Conexão dos Sabores. Análise das respostas às diligências e das razões de justificativas.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada pela Universidade Federal da Paraíba - UFPB em decorrência da impugnação de despesas do Contrato 041/2010 e do Convênio 209/2006, celebrados com a Fundação José Américo - FJA. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 10, § 1o, 11, 12, § 3o, 26, 28 e 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, 157, 214, inciso III, alínea "a", 217, 219 e 268, inciso IV, do Regimento Interno e 3o da Decisão Normativa - TCU 189/2020, em: 9.1. aplicar a Margareth de Fátima Formiga Melo Diniz multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.2. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da dívida acima imputada; 9.3. determinar à Universidade Federal da Paraíba que, caso notificada pelo TCU da não comprovação do recolhimento da multa, efetue o desconto da dívida imputada na remuneração da responsável, em favor do Tesouro Nacional, na forma estabelecida pela legislação pertinente (art. 46 da Lei 8.112/1990); 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação e não seja possível o desconto indicado no subitem anterior; 9.5. autorizar o seu pagamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pela responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.6 fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.7. alertar à responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. determinar, ainda, à Universidade Federal da Paraíba que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, encaminhe a esta Corte de Contas os seguintes documentos e informações referentes ao Contrato UFPB/PU 041/2010 (Implantação e Instalação dos Laboratórios do Instituto UFPB de Desenvolvimento da Paraíba - IDEP/UFPB): 9.8.1. cópia do parecer técnico sobre as obras edificadas, em seus aspectos físicos e financeiros, apontando, se for o caso, as impropriedades e irregularidades detectadas, conforme a Portaria/UFPB/PU 082/2014, que designou o Engenheiro Augusto César Temoteo de Oliveira, matrícula 16553981, para a elaboração de tal parecer; 9.8.2. cópia dos documentos sobre a execução do contrato ainda não integrantes destes autos, tais como notas fiscais, recibos, cheques, comprovantes de transferência, atestos e ordens bancárias; 9.8.3. cópia de eventuais relatórios de fiscalização da obra e de possíveis análises feitas pela UFPB a respeito da prestação de contas ainda não juntados aos autos; 9.8.4. informações detalhadas acerca da contratação de remanescente da obra, se houver, e cópia dos documentos comprobatórios do recebimento e da destinação dada aos equipamentos adquiridos com recursos do ajuste, acompanhados de relatório fotográfico atual. 9.9. alertar a Universidade Federal da Paraíba e a responsável Margareth de Fátima Formiga Melo Diniz sobre a possibilidade de: 9.9.1. aplicação de nova multa na hipótese de descumprimento da determinação do Tribunal ou reincidência no ato, nos termos do art. 58, inciso VII e § 1o, da Lei 8.443/1992, a qual prescinde de audiência prévia (art. 267, § 3o, do Regimento Interno); 9.9.2. afastamento de responsáveis de seus cargos ou funções, caso mantida a inércia em dar cumprimento aos comandos deste Tribunal, consoante as disposições do art. 44 da Lei 8.443/1992. 9.10. diligenciar ao Banco do Brasil S/A para que encaminhe ao Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos e as informações a seguir indicados: 9.10.1. extrato da conta bancária 11.989-X da agência 1618-7 e das correspondentes contas de investimento/poupança, no período de março de 2012 até o momento em que as contas tiveram seu último movimento ou foram encerradas; 9.10.2. identificação (nome e CPF/CNPJ) de beneficiários de transferências a débito da referida conta bancária, no mesmo período; 9.10.3. cópia de cheques sacados/compensados da mencionada conta bancária, em igual período; 9.10.4. identificação das pessoas habilitadas a movimentar a citada conta (nome e CPF), com discriminação do período relativo a cada responsável. 9.11. enviar cópia deste acórdão à Universidade Federal da Paraíba e a Margareth de Fátima Formiga Melo Diniz.